Tribunal: TJBA
Processo: 0036531-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: A
GRAVO INTERNO n. 0036531-24.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

Advogado(s): JUSSARA DA SILVA COUTINHO, PABLO DOTTO, EDUARDO SILVA GATTI registrado(a) civilmente como EDUARDO SILVA GATTI

AGRAVADO: MOVITEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s): GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, RICARDO NAKAMURA registrado(a) civilmente como RICARDO KIYOSHI TAKEUTI NAKAMURA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL
DE ACORDO COM A TABELA DE CUSTAS VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO
.
NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em razão da deserção, ante o recolhimento insuficiente do preparo recursal. Apesar de intimada a complementar o valor conforme determina o art. 1.007, § 2º, do CPC, a parte agravante permaneceu inerte. A decisão agravada foi mantida pelos próprios fundamentos, inclusive após rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que não conheceu da Apelação por deserção, diante da inércia da parte agravante em complementar o preparo recursal, no prazo legal após intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é requisito de admissibilidade recursal de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício pelo juízo, nos termos da doutrina e do art. 1.007 do CPC.

O valor devido a título de preparo, considerando a condenação imposta, era de R$1.948,74, conforme código 40030 da Tabela de Custas do TJ/BA vigente à época da interposição da Apelação.

A agravante recolheu apenas R$595,44, valor inferior ao devido, e foi devidamente intimada a complementar o preparo com o valor em dobro, não tendo atendido à intimação.

A inércia da parte, mesmo após a concessão de prazo para regularização, atrai a aplicação da penalidade de deserção, conforme previsão expressa do art. 1.007, § 2º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do TJ/BA, TJ/SP e TJ/GO confirma que a não complementação do preparo no prazo legal acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

A alegação de erro na exigência da tabela de custas foi afastada, pois a determinação de complementação seguiu norma vigente à época da interposição da Apelação.

A aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, foi afastada neste momento, por não se vislumbrar intuito protelatório no manejo do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de complementação do preparo recursal, após intimação da parte, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A decisão que reconhece a deserção deve ser mantida se a exigência de complementação se baseou na tabela de custas vigente à época da interposição do recurso.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não configurado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgInt n. 8019113-85.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 28.07.2021; TJ-SP, AC n. 1000681-31.2020.8.26.0590, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 30.07.2021; TJ-GO, Reclamação n. 0088382-06.2017.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 13.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0036531-24.2010.8.05.0001

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.

0036531-24.2010.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
.

e como
a
gravad
o
,
MOVITEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12